Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da ordem de suspensão nacional, decorrente do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, a um cumprimento de sentença cujo título executivo judicial contém os parâmetros necessários para a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, afastando a necessidade de prévia liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ visa pacificar o tratamento de cumprimentos de sentenças coletivas de natureza genérica. No caso, o título executivo judicial estabeleceu parâmetros suficientes e claros para a apuração do crédito, o que afasta a sua natureza genérica e, consequentemente, a incidência do referido tema.
4. Conforme o art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor pode promover imediatamente o cumprimento da sentença. A situação dos autos se amolda a essa hipótese, pois a definição do valor exequendo não demanda a produção de novas provas, mas apenas a realização de operações aritméticas com base em critérios já definidos.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado a técnica da distinção (distinguishing) para afastar a ordem de sobrestamento em casos análogos, nos quais a apuração do débito prescinde de fase de liquidação. A manutenção da suspensão representaria obstáculo indevido à satisfação de um direito já reconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A ordem de suspensão processual determinada no Tema Repetitivo 1.169 do STJ não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva quando o título executivo judicial estabelece parâmetros claros e suficientes para a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos. 2. A apuração do valor exequendo que depende unicamente de operações aritméticas, conforme o art. 509, § 2o, do CPC, afasta a característica de 'sentença condenatória genérica' e autoriza o imediato prosseguimento da execução, aplicando-se a técnica da distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 509, § 2o. Jurisprudência Relevante Citada: Tema Repetitivo 1.169 do STJ; Acórdão 1988883, 0703695-75.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; Acórdão 2011043, 0709636-06.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025. Acórdão 2031112, 0720560-76.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.)